Tribunal: TJDFT
Processo: 0715636-34.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A conclusão jurídica contrária aos interesses da embargante: não comprovada qualquer ação/omissão da parte consumidora que pudesse ter sido, de fato, a causa inviabilizadora da entrega do bem a tempo e modo. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de obscuridade e de omissão da decisão colegiada ora revista, centradas nos seguintes aspectos: a) o imóvel foi entregue em setembro de 2020 (e não em agosto), mesma data de registro do “Habite-se” (necessária a adequação da data); b) os documentos de ids 36046728 e 37004679 (não impugnados pela parte ora embargada) demonstram que o imóvel está disponível desde outubro/2020, de sorte que demora decorreu de responsabilidade exclusiva da consumidora.

II. Ausentes os citados vícios intrínsecos no acórdão ora revisto que elencou pormenorizadamente as razões do convencimento.

III. Conforme consta do item IV do acórdão revisto, resultou incontroverso que a data prometida para a entrega da unidade residencial era 14.8.2020, a requerente teria realizado vistoria no imóvel em 02.10.2020 e o recebimento do bem (entrega das chaves) ocorreu somente em 24.3.2021.

IV. No que refere à alegação de culpa exclusiva da consumidora, a decisão revista destacou que: a mera expedição e averbação de carta de “habite-se” não comprova a entrega do imóvel, a qual há de ser feita por meio de termo específico devidamente firmado pelo promitente comprador, salvo comprovado obstáculo de exclusiva responsabilidade do consumidor, o que não se verifica no presente caso (Precedente do TJDFT: 3a Turma Recursal, acórdão 896084, DJE: 28/09/2015) – não comprovada qualquer ação/omissão da parte consumidora que pudesse ter sido, de fato, a causa inviabilizadora da entrega do bem a tempo e modo (Código de Processo Civil, art. 373, inciso II) – itens II, “D” e “E” da ementa originária.

V. No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, Primeira Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi, Desembargadora Convocada TRF 3a Região, DJe 15/06/2016).

VI. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.

VII. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante, cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado

VIII. Improvidos os embargos declaratórios.